Tribunal: TJDFT
Processo: 0028290-12.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE 8,04% (JULHO DE 1987 – PLANO BRESSER), ÍNDICE DE 42,72% (JANEIRO/89 – PLANO VERÃO) e 10,14% (FEVEREIRO/1989 – PLANO VERÃO). ÍNDICE DE 84,32% (MARÇO/ 1990 - PLANO COLLOR I). SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.107.201/DF, processado sob o sistema dos recursos repetitivos, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que buscam os expurgos inflacionários. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Se não há proibição legal ao que pleiteia o autor, não há que se acolher a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.
3. Segundo orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, aplicando-se os percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos Planos Bresser (julho de 1987 - 8,04%); Verão (janeiro/89 - 42,72%), (fevereiro/1989 - 10,14%) e Collor I (março de 1990 - 84,32%).
4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Unânime.